Tribunal: TJSP
Processo: 1028274-50.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – ATRASO NA RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM – Pretensão dos autores de majorar o valor da indenização, arbitrado em R$8.000,00 – Descabimento – Valor fixado a título de indenização por dano moral que se mostra suficiente para compensar o transtorno experimentado pelos autores, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas; estando, inclusive, além do

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – ATRASO NA RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM – Pretensão dos autores de majorar o valor da indenização, arbitrado em R$8.000,00 – Descabimento – Valor fixado a título de indenização por dano moral que se mostra suficiente para compensar o transtorno experimentado pelos autores, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas; estando, inclusive, além do patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos análogos, já julgados – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1028274-50.2019.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são apelantes DENIS ANTONIO
DOS SANTOS e TATIANE FRANCISCA DE SOUZA, é apelado
IBÉRIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-50.2019.8.26.0564
2
VOTO No: 30974
APEL.No: 1028274-50.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : DENIS ANTONIO DOS SANTOS E TATIANE FRANCISCA DE
SOUZA
APDA. : IBÉRIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPANÃ SOCIEDAD ANÓNIMA
OPERADORA
APELAÇÃO - DANO MORAL – ATRASO NA
RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM – Pretensão dos autores
de majorar o valor da indenização, arbitrado em
R$8.000,00 – Descabimento – Valor fixado a título de
indenização por dano moral que se mostra suficiente para
compensar o transtorno experimentado pelos autores, tendo
e m c o n t a a s c i r c u n s t â n c i a s
d o c a s o c o n c r e t o e a s p a r t e s
n e l e
e n v o l v i d a s
;

e
s
t
a
n
d
o
,

i n c l u s i v e
,

a
l
é
m

d
o

p
a
t
a
m
a
r

a
d
o
t
a
d
o

p
o
r

e
s
t
a

C
o
l
e
n
d
a

1
3
a

C
â
m
a
r
a

e
m

o
u
t
r
o
s

c
a
s
o
s

a n á l o g o s
,

j
á

j u l g a d o s

–

R
E
C
U
R
S
O

D
E
S
P
R
O
V
I
D
O
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.109-111, que julgou procedente
pedido de indenização por dano moral, formulado em
demanda movida em face de Ibéria Líneas Aéreas de Espanã
Sociedad Anónima Operadora, apelam os autores, Denis
Antonio dos Santos e Tatiane Francisca de Souza (fls.
114-129).
Sustentam, em apertada síntese, que o
valor da indenização, arbitrado em R$8.000,00 (oito mil
reais), é insuficiente para indenizar o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-50.2019.8.26.0564
3
experimentado e ao mesmo tempo punir a conduta da
empresa ré, de modo que comporta majoração para
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
Recurso bem processado, com resposta às
fls. 134-142.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, verifica-se que a companhia
aérea ré não interpôs recurso de apelação, de modo que o
presente recurso diz respeito tão-somente ao pedido de
majoração do valor da indenização por dano moral.
Ficou incontroverso nos autos do processo que os autores tiveram suas bagagens
extraviadas por cinco dias em viagem de retorno ao
Brasil, o que lhes causou prejuízos, transtornos e
frustração.
Ademais,
alegam
que
houve
falha
na
prestação de serviço pela companhia aérea, o que
configura dano moral “in re ipsa”.
Argumentam que a empresa ré não prestou
o devido atendimento e suporte, deixando de fornecer
informações sobre suas bagagens.
Dessa maneira, entendem que fazem jus ao
pagamento de uma indenização por dano moral no valor de
R$24.000,00
(vinte
e
quatro
mil
reais),
sendo
R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor.
De fato, o extravio de bagagem causa
aflições que extrapolam o mero aborrecimento, ainda que
o extravio se dê no retorno para a residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-50.2019.8.26.0564
4
passageiro.
Desse modo, correto o reconhecimento do
dano moral e a responsabilidade da ré pela respectiva
indenização, em razão do extravio de bagagens dos
autores.
Vale destacar que, no presente caso. o
extravio perdurou por cinco dias.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização, esta deve ser fixada em termos razoáveis,
para que não se constitua em enriquecimento indevido da
parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela
suportado.
Nesse contexto, dadas as circunstâncias
concretas do caso e as partes nele envolvidas, o valor
fixado pela r.sentença (R$8.000,00) mostra-se suficiente
para compensar o dano moral experimentado pelos autores;
estando, inclusive, além do patamar adotado em outros
casos análogos, já julgados por essa Colenda 13a Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028274-50.2019.8.26.0564
5
de sorte que não comporta a reclamada majoração.
Nesse sentido, o julgado abaixo desta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NA
RESTITUIÇÃO
DE
BAGAGEM
-
DANO
MORAL
-
Pretensão
de
reforma
do
capítulo
da
r.sentença que julgou improcedente pedido
de indenização por dano moral - Cabimento
parcial - Hipótese em que ficou configurada a
má prestação de serviço pela companhia aérea,
o que enseja o reclamado dano moral e a
consequente indenização
Valor pretendido,
contudo
,
que
se
mostra
excessivo

Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 para
cada autor
RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO”
(TJSP, Apelação no 1017747-54.2018.8.26.0344,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, DJ 06.05.2020)
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora